Tribunal: TJDFT
Processo: 0703276-65.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0703276-65.2019.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: PONTA COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Nada há a decidir, já houve o trânsito em julgado do Acórdão Id. 1290094, proferido pelo Conselho da Magistratura deste eg. Tribunal de Justiça (Id. 20598242), que negou seguimento ao Recurso Especial interposto pelo Distrito Federal (Id. 22278792). Arquivem-se os autos. Brasília, 15 de março de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora